Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710301-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de HERMANO NUNES DA SILVA NETO (paciente) em face da decisão (ID 112763492) proferida pelo JUVIDOMPLA, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, a pedido do Ministério Público. Em suas razões (ID 34101156), o impetrante alega a desnecessidade da custódia cautelar diante da condenação em concreto do paciente à pena de 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção (soma das duas ameaças) e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de prisão simples, no regime inicial aberto. Alega que o paciente já está há mais de dois meses preso preventivamente e, em respeito ao princípio da homogeneidade das prisões cautelares, ainda que a condenação seja mantida, esta não deve ter regime tão gravoso quanto a cautelar. Assim, pede a concessão da liminar revogando a prisão e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 112225631) restou fundamentada pela existência de risco à ordem pública, “traduzida pelas investidas do representado em procurar a vítima, mesmo estando submetido a medidas restritivas de aproximação e monitoração eletrônica, bem como o risco à conveniência da instrução criminal, posto que houve apelação da sentença condenatória proferida, e aplicação da lei penal, uma vez que o réu não forneceu endereço hábil à sua localização”. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo, como no caso. Assim, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, não havendo, nesse momento, possibilidade para conceder a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 4 de abril de 2022 14:51:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator